Tribunal: TJMT
Processo: 1005690-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005690-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUMA CORDEIRO QUEIROZ - CPF: 106.992.516-05 (ADVOGADO), CLEUNICE MIRON SANCHEZ - CPF: 017.676.001-60 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ALVARENGA - CPF: 000.434.926-14 (AGRAVADO), PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (AGRAVADO), CLEITON DEVAIR DA SILVA - CPF: 063.963.951-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA

–

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a liminar de emissão na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado com a instrução processual.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
reintegração na posse, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cleunice Miron Sanchez
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória
n.
1000921-86.2023.8.11.0087
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava a
transferência da propriedade e imissão de posse do antigo imóvel urbano, que se encontra na posse do terceiro Cleiton Devair da Silva
.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que a ação de base tem como objetivo
assegurar anulação de negócio jurídico, reivindicatória e imissão de posse de imóvel de matrícula 064451.2.0016604-06, perdido em consequência de um golpe aplicado pelos Agravados Jose Carlos de Alvarenga e Pedro Medeiros Neto.

Afirma que os Agravados
negociaram com ela a posse do imóvel rural “Fazenda água Azul, de 145,20ha, localizado na Estrada da linha 45, a 58km do transbordo Ferrogrão na Serra do Cachimbo, BR 163, zona rural, marco existente entre a base aérea e Fazenda Água Azul, localizado no município de Novo Progresso/MT, tendo dado a sua residência como pagamento, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Alega que foi pressionada a
sair de sua residência, haja vista que o Agravado José Carlos de Alvarenga, vendeu a terceiro com preço muito a baixo do mercado.

Salienta que a Fazenda água Azul vendido pelos réus possui vários impedimentos, pois é área de Reserva da Base Aérea Militar, mata densa que não pode ser objeto de desmate e plantação, área de difícil acesso, e ainda existe invasões na terra e, ao perceber que havia sido vítima de um golpe, tentou diversas vezes, durante muitos meses, resgatar sua residência.

Assevera que tentou
rescindir o negócio, tanto que firmou um novo contrato, no qual vendeu para um terceiro a posse do imóvel adquirido, recebendo como pagamento de sua parte um cheque no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que alega ser falso.

Argumenta que não tem
meio financeiros de arcar com os custos cartorários do registro, sendo que teve de juntar as economias, pegou dinheiro emprestado com sua genitora e outros familiares para ajuizar a presente ação e escriturar a propriedade do imóvel

Aduz que a
reivindicatória da qual se busca é baseada em sua comprovação do domínio pela matrícula imobiliária e individualização precisa da propriedade.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
,
determinando
a imediata transferência da propriedade e imissão de posse do antigo imóvel urbano, que se encontra na posse do terceiro Cleiton Devair da Silva.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
205646667.

Os Agravados deixaram de
apresentar a contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cleunice Miron Sanchez
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória
n.
1000921-86.2023.8.11.0087
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava a
transferência da propriedade e imissão de posse do antigo imóvel urbano, que se encontra na posse do terceiro Cleiton Devair da Silva
.

Denota-se dos autos que Cleunice Miron Sanchez
ajuizou a
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória

em desfavor de
José Carlos de Alvarenga, Pedro Medeiros Neto e Cleiton Devair da Silva
, relatando em sua inicial que
foi vítima de golpe aplicado pelos dois primeiros Requeridos, o que culminou na perda do seu imóvel urbano (lote 10, quadra 111, da Rua das Marumas, bairro Cidade Nova, na cidade de Guarantã do Norte/MT), objeto de reivindicação na presente demanda.

Sustentou que os aludidos Requeridos negociaram com ela a posse do imóvel rural “Fazenda água Azul, de 145,20ha, localizado no município de Novo Progresso/MT, tendo dado o seu imóvel como pagamento, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Afirmou que o imóvel vendido pelos réus possui vários impedimentos, pois é área de Reserva da Base Aérea Militar, mata densa que não pode ser objeto de desmate e plantação, área de difícil acesso, e ainda existe invasões na terra, por isso, tentou desfazer o negócio, as partes firmaram um novo contrato, no qual a autora vendeu para um terceiro a posse do imóvel adquirido, recebendo como pagamento de sua parte um cheque no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que sustenta ser clonado.

Aduziu que ficou sem seu imóvel residencial por ter sido vítima de um golpe, o que tornou o negócio jurídico nulo por dolo e má-fé dos Requeridos.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para a transferência da propriedade e imissão de posse do antigo imóvel urbano, que se encontra na posse do terceiro Cleiton Devair da Silva.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Contra essa decisão, Cleunice Miron Sanchez interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, haja vista que
a nulidade do negócio jurídico precisa ser comprovada para, só assim, obter a restituição do
status quo
quanto ao imóvel negociado ou a conversão em perdas e danos.

Assim, não há comprovação, nesta fase de cognição sumária, que a Agravante caiu em golpe perpetrados pelo Requeridos,
e nem da ocorrência de
esbulho
praticado pelo réu
, da data do esbulho, e da perda da
posse.

Ademais, a Autora, ora Agravante, formula pedido reivindicatório em face dos réus, mas a ser cumprido em face de pessoa estranha a ao negócio jurídico que pretende anular, pois, como narra na sua exordial, tem conhecimento de que o imóvel que lhe pertenceu já foi vendido pelo Réu para terceiro Cleiton Devair da Silva.

Desse modo, tenho que não é prudente deferir a tutela antecipada em face do terceiro que adquiriu de boa-fé e possui a posse do imóvel.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Magistrado singular,

não se vê a urgência do pedido, capaz de impossibilitar que a autora aguarde o deslinde da demanda, pois os fatos narrados ocorreram há mais de 03 (três) anos.

Desse modo, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalto, ainda, n
ão se admite a emissão na posse liminar em casos de inadimplemento contratual,

haja vista o caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos
.

Frisa-se,
a arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reivindicação liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que a nulidade do negócio jurídico precisa ser comprovada para, só assim, obter a restituição do status quo quanto ao imóvel negociado (se possível) ou a conversão em perdas e danos.

Nota-se, portanto, que existe a estrita necessidade de intervenção judicial com a consequente dilação probatória, ainda que haja inadimplemento, em casos envolvendo ações de emissão na posse.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Cleunice Miron Sanchez, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024